Tribunal: TJBA
Processo: 0501917-91.2014.8.05.0001
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0501917-91.2014.8.05.0001.5.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: RAIMUNDO SANTOS

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY, VICTOR RIBEIRO FERREIRA registrado(a) civilmente como VICTOR RIBEIRO FERREIRA, LUCAS ALCANFOR BACCILE registrado(a) civilmente como LUCAS ALCANFOR BACCILE, LUIZ ROBERTO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como LUIZ ROBERTO PARANHOS DE MAGALHAES, DIEGO FRANCESCO FERREIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como DIEGO FRANCESCO FERREIRA DA SILVA, AMALIA AUGUSTA DE MAGALHAES GURGEL NOGUEIRA registrado(a) civilmente como AMALIA AUGUSTA DE MAGALHAES GURGEL NOGUEIRA

EMBARGADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS registrado(a) civilmente como MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DELIBERAÇÃO COLEGIADA QUE MANTEVE A DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. INCONFORMISMO COM NÍTIDO PROPÓSITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 0501917-91.2014.8.05.0001.5, em que figuram, como Embargante, RAIMUNDO SANTOS, e, como Embargada FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos da certidão de julgamento, pelas razões a seguir expendidas.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça